Tribunal: STF
Processo: AI 231076
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-08-10
Data de publicação: 1999-08-10

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE
AÇÃO. DECISÃO QUE ASSENTA EM MAIS DE UM FUNDAMENTO SUFICIENTE PARA
NEGAR A PRETENSÃO DAS RECORRENTES. FALTA DE PREQÜESTIONAMENTO.
SÚMULAS 282 E 283 DO STF.
Tratando-se de acórdão que aprecia preliminar relativa à
prescrição do direito de ação, os temas constitucionais veiculados
no recurso extraordinário, referentes ao mérito da controvérsia,
ficam desprovidos de preqüestionamento, fazendo incidir o óbice da
Súmula 282 desta Corte.
Incide a Súmula 283 do STF quando a decisão recorrida se
assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange
todos eles.